Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS.
I – A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.
II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo gravado com alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem.
III – Agravo de instrumento provido.